Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMETIDO CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA E RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Tendo sido o crime cometido no contexto de ação baseada em gênero, nos limites de relação íntima de afeto, deve ser mantida a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juízo Especializado. Preliminar afastada.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como a prova documental.

3. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de constrangimento ilegal. No caso, ficou demonstrado que o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça e violência emocional, a enviar fotos íntimas para ele, caso a ofendida não fizesse o que a lei não manda.

5. Deve ser mantida a agravante prevista no inciso II alínea “f” do artigo 61 do Código Penal, pois demonstrado nos autos que o delito praticado foi cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.